Tribunal: STF
Processo: ARE 1576854
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “SERVIDORES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO QUE BUSCA EQUIPARAÇÃO DE ÍNDICES DE REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES ESTADUAIS. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS. INEQUÍVOCO AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DE ALGUMAS CATEGORIAS. SÚMULA VINCULANTE N. 37: NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. "Existem revisões gerais de vencimentos, ordinariamente derivadas da necessidade de recompor as perdas inflacionárias; mas também pode haver alteração de remuneração em razão de políticas específicas: por exemplo, recuperar a defasagem sentida por certa categoria em comparação com os ganhos da iniciativa privada. É possível que no último caso nem todos os servidores sejam beneficiados, e não haverá ofensa à isonomia". (AC n. 0301769-32.2018.8.24.0054, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 5-3-2020)”  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 37, X e XIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que todos os servidores estaduais possuem direito ao mesmo índice de incremento remuneratório experimentado pelo grupo de servidores estaduais cuja política de concessão e majoração de gratificações e retribuições implicou percentuais mais elevados.



    Alega-se que, no período entre dezembro de 2012 e dezembro de 2022, em plena vigência da Lei 15.695, de 2011, a variação remuneratória em questão chegou ao patamar máximo de 254,65% (duzentos e cinquenta e quatro inteiros e sessenta e cinco décimos por cento), que beneficiou os servidores posicionados no Grupo Operacional ANT/ONOII, lotados na Secretaria de Administração (SEA), no Instituto de Previdência do Estado (IPREV) ou na Procuradoria Geral do Estado (PGE), conforme demonstra a planilha juntada ao Anexo 2, enquanto o patamar mínimo foi de 73,94% (setenta e três inteiros e noventa e quatro décimos por cento), como demonstra a planilha juntada ao Anexo 3 (eDOC 52 – ID: fd15c977, p. 21).



    Argumenta-se que, enquanto nesse período não foram beneficiados com nenhuma revisão geral anual (conforme previsto no art. 37, X, da Constituição da República, e no art. 23, I, da Constituição de Santa Catarina), tiveram que conviver, ainda, com a criação ou majoração de variadas gratificações e formas retributivas que geraram, ao final, percentuais absolutamente distintos de incremento remuneratório (eDOC 52 – ID: fd15c977, p. 45).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a lei em comento não tratou de conceder a revisão geral anual, hipótese em que, de fato, seria necessária a aplicação do mesmo índice para todos os servidores do Estado, mas sim de realizar o reajuste dos valores das gratificações, situação em que estaria a critério do ente federado, segundo juízo de conveniência e oportunidade, atribuir valores diferenciados em favor de servidores que preenchem determinados requisitos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A sentença proferida pela MM. Juíza Luciana Pelisser Gottardi Trentini é confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:



    [...] A controvérsia cinge-se, portanto, na possibilidade de equiparação salarial pela isonomia. 



    Primeiramente, incumbe balizar que a Constituição Federal, em seu art. 25, confere aos Estados a autonomia para gerir a sua administração, inclusive disciplinando o regime jurídico dos seus servidores. 



    Em outras palavras, cabe aos Estados a eleição do regime jurídico aplicável aos seus servidores, bem como a Constituição Estadual e as leis estaduais pertinentes. 



    Ademais, também da Constituição Federal colhe-se que: 



    Art. 37. [...] 



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 



    Em segundo plano, a Lei Estadual n. 15.695/11, assim prevê: 



    Art. 1º É fixada em janeiro de cada ano a data-base para fins de revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores públicos civis e militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Fica vedada a cumulação do aumento concedido em razão da revisão geral anual prevista no caput deste artigo, com a majoração de gratificações que venham a ocorrer a partir da data de publicação da lei específica prevista no inciso II do art. 2º desta Lei. 



    Parágrafo único. Os índices da revisão geral anual prevista no caput deste artigo ficam absorvidos por eventual aumento de remuneração ou subsídio que venha a ser concedido a partir da data de publicação desta Lei. 



    Art. 2º A revisão geral anual de que trata o art. 1º observará as seguintes condições: 



    I - autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 



    II - definição do índice em lei específica; 



    III - previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na Lei Orçamentária Anual; 



    IV - comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo Governo, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social; e 



    V - atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o art. 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 



    Nesse diapasão, tem-se que há, de fato, previsão constitucional e legal de isonomia no reajuste anual de remuneração dos servidores, a ocorrer por meio da data base. 



    Contudo, no caso em concreto, o Estado, de acordo com sua previsão orçamentária, optou por fazer aumento ou instituir gratificações relacionadas aos cargos e lotações, as quais, segundo a lei, absorvem o aumento concedido por revisão geral. 



    Nesse cenário, no tocante ao argumento de isonomia, tenho que a pretensão da parte autora não pode ser alcançada na presente demanda, haja vista que não compete ao Poder Judiciário interferir na esfera própria do Poder Executivo. 



    O art. 37, inciso X, da Constituição Federal, citado alhures, nos traz a forma pela qual deve ser fixada e alterada a remuneração do servidor público: por lei específica e iniciativa privativa. 



    Sobre a matéria, também devemos observar a Súmula Vinculante n. 37, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    Nesse contexto, a questão da escolha dos percentuais cabe unicamente à Administração Pública, que diante de sua discricionariedade e daquilo que entende mais necessário, aplica índices maiores ou menores, de sorte que não cabe a interferência do Poder Judiciário, sob pena de invasão ao mérito administrativo. 



    Consigne-se, ainda, que "o aumento de subsídio e de vencimentos padrão e vantagens dos servidores públicos depende de lei específica, observada a competência constitucional para a iniciativa privativa em cada caso (CF, art. 37, X)". Assim, aos servidores do "Executivo a iniciativa é exclusiva de seu Chefe (CF, art. 61, § 1º, II, “a”)", uma vez que o "Executivo está em condições de saber quando e em que limites pode majorar a retribuição de seus servidores. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 25ª edição, página 436, Malheiros, 2000.) 



    Tal tese alicerça-se no interesse público, que está contido na margem de discricionariedade da Administração Pública, não sendo plausível que o Poder Judiciário interfira na seara administrativa, impondo medidas sem o devido conhecimento das prioridades do gestor público. 



    [...] diante do exposto e da vedação existente no teor da Súmula Vinculante n. 37, não é possível o reconhecimento do direito autoral, ante a impossibilidade de equiparação salarial em razão da isonomia. (grifei) (autos originários, Evento 46) 



    A revisão geral da remuneração consiste na recomposição do valor da moeda, de seu poder aquisitivo, diminuído pelas perdas inflacionárias.



    (...)



    Como se vê, essa recomposição deve ser feita em data e por índices únicos para todos os servidores. 



    O Sindicato citou diversas leis estaduais por meio das quais o Estado instituiu e/ou majorou gratificações e retribuições financeiras a servidores de variadas categorias e lotações.



    (...)



    O intuito da lei é claro: conceder vantagens financeiras para servidores que preenchem determinados requisitos, e não promover a revisão geral anual, prevista na CF. 



    Não é necessário que as gratificações sejam concedidas de forma igualitária para todos os servidores da Administração, pois cabe ao Poder Público, com base no juízo de conveniência e oportunidade, escolher beneficiar algumas categorias a fim de solucionar distorções salariais e outras questões. 



    Apenas a revisão anual destinada a recompor as perdas inflacionárias deve ser aplicada em índices e datas iguais para todos os servidores, não se exigindo o mesmo para outras vantagens, que podem refletir aumentos desiguais para servidores de classes distintas, ou mesmo beneficiar apenas determinado grupo.



    (...)



    Não viola o princípio da isonomia a concessão do acréscimo salarial para todos os servidores, independentemente do percentual aplicado nos vencimentos de cada classe. 



    Conforme salientado pela d. magistrada a quo, é vedado ao Poder Judiciário determinar a equiparação de reajustes e aumentos salariais, sob pena de ofensa ao art. 37, XIII, da CF e à Súmula Vinculante n. 37.



    O caminho é manter a sentença de improcedência” (eDOC 45 – ID: 8a1b936c)



    Inicialmente, registro que, em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do ARE 871.499, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 804 da repercussão geral, assentou que a questão da definição da natureza jurídica dos reajustes remuneratórios concedidos pela Lei maranhense n. 8.369/2006 aos servidores públicos estaduais, civis e militares (se recomposição ou revisão geral anual) tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Eis a ementa deste precedente:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MARANHÃO. REAJUSTE CONCEDIDO PELO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 8.369/06. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, é de caráter infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 871499 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2015 – grifo nosso)  



    Na espécie, trata-se de controvérsia que reside justamente na natureza jurídica dos aumentos concedidos aos servidores estaduais, tendo o Tribunal de origem compreendido que os reajustes visaram unicamente a adequar os valores das gratificações percebidas pelos servidores, e não conceder a revisão geral anual.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DO ART. 4º DA LEI MARANHENSE N. 8.369/2006. NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL ANUAL, FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 804). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 954178 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.03.2017 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei estadual nº 8.369/06. Reajuste. Natureza jurídica. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 871.499/MA, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual nº 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 898053 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015 – grifo nosso)



    Por fim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o teor da Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que [n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Proposta de revisão geral anual que não contemplou a categoria dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. 4. Correta aplicação do tema 624 pelo Tribunal de origem. Não ocorrência de teratologia. 5. Inteligência da Súmula Vinculante 37 e do tema 615 da repercussão geral. Impossibilidade de concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 56926 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Precedentes: Rcl 24271 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-08-2018; Rcl 24272 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-16-05-2017; Rcl 25461 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19-12-2017; Rcl 24343 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06-02-2017). 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25778 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente